Tribunal: CARF
Processo: 11065.720098/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720098/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.534 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CNG3 ADORNOS E ACESSORIOS DE VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2012, 11/09/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA OU CONSUMIDA.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. PROCEDÊNCIA.
Considera-se dano ao Erário, punível com a pena de perdimento, a infração
relativa a mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na
exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. A pena de perdimento
converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não
seja localizada ou que tenha sido consumida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720098/2015-71
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

Por economia processual, adoto o relatório do Acórdão no 104-006-391, de
decisão de primeira instância, que bem descreve a lide:
As empresas CNG3 ADORNOS E ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO, CNPJ no
15.631.537/0001-27, e FORMAS KUNZ LTDA., CNPJ no 88.318.092/0001-01, ora
Impugnantes, já devidamente qualificadas no âmbito deste Processo, serão, no âmbito
deste Voto referidas como ‘CNG3’ e ‘FORMAS KUNZ’, respectivamente.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa FORMAS KUNZ
ocultou a empresa CNG3 em duas operações de importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o Auto
de Infração (AI) no 1010700/01077/14 objetivando lançar a multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias (multa substitutiva de perdimento). O valor total lançado foi,
em valor original, R$ 85.695,27 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
vinte e sete centavos).
As Declarações de Importação (DI) de interesse são as de no 12/1682240-0 e no
12/1886773-8, registradas em 11/09/2012 e 09/10/2012.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
1. Apresentou-se o escopo da ação fiscal que culminou com a lavratura do AI de
interesse e legislação pertinente; afirmou-se que a responsabilização pela conduta ilícita
recaiu sobre os Interessados neste Processo; e que a real beneficiária das mercadorias de
interesse foi a empresa CNG3, ocultada nas operações de importação de interesse
mediante simulação;
2. Pontuou-se que a empresa FORMAS KUNZ submeteu a despacho aduaneiro de
importação mercadorias da natureza de bijuterias, capas para smartphones, bolsas,
carteiras, estojos de maquiagem e lenços de pescoço; que as DI de interesse foram
instruídas com as faturas comerciais e os conhecimentos de embarque respectivos; que o
exportador declarado foi a empresa estrangeira ETON ASIA LIMITED – HONG
KONG; e que a empresa FORMAS KUNZ registrou as DI de interesse como tendo sido
por operações de importação por conta própria;
3. Explanou-se que a conduta ilícita de ocultação do sujeito passivo em operações de
comércio exterior e sua respectiva penalidade estão previstos no inciso V e nos §§ 1o e
3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976;
4. Que parte das mercadorias de interesse foi objeto da pena de perdimento e a parte
irrecuperável das mesmas foi objeto da multa substitutiva de perdimento;
5. Explanou-se a respeito das modalidades de importação e da habilitação para operar
no comércio exterior, outros aspectos relevantes e legislação pertinente;
6. A respeito da empresa FORMAS KUNZ, que foi constituída em 14/07/1982; que
tinha como objeto social a fabricação de artefatos de material plástico para uso
industrial; que tinha como Sócio-Administrador o Sr. NICHOLAS AUGUSTIN LAU,
CPF no 829.472.440-87; e que a mesma, após a realização das operações de importação
de interesse, não mais importou mercadoria da mesma natureza daquelas de interesse;
7. Sobre a empresa CNG3, que foi constituída em 17/05/2012; que tem como objeto
social o comércio de adornos e acessórios de vestuário em geral, incluindo a importação
dos mesmos; que o Sr. NICHOLAS AUGUSTIN, Sócio-Administrador da empresa
FORMAS KUNZ, era sócio da CNG3, como participação de 51% no capital social; que
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

as Sras. CAROLLYNE SPINDLER, CPF no 810.814.800-68, e GREISSE OLIVEIRA
PANAZZOLO, CPF no 828.426.980-53, negociadora comercial da empresa FORMAS
KUNZ, eram Sócia-Administradora e Sócia da mesma, respectivamente; que a mesma
formalizou processo para solicitar habilitação para operar no comércio exterior em
09/10/2012 e que o pedido apenas foi deferido em 20/11/2012; que, após obter
habilitação para operar no comércio exterior, a mesma começou a adquirir mercadorias
do mesmo Exportador constante das DI de interesse; que a mesma é detentora da marca
‘Santafina’ junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi); que no sítio
eletrônico na Internet da marca ‘Santafina’ há referência ao nome e endereço da
empresa CNG3; e que a Sra. GREISSE e o Sr. NICHOLAS AUGUSTIN eram noivos;
8. No tocante às operações de importação de interesse, que as mercadorias de interesse
estavam fora da área de atuação empresarial da empresa FORMAS KUNZ; que as
mercadorias de interesse foram destinadas às empresas CNG3 e PRIVÁLIA
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ no 10.464.223/0004-06, e às pessoas
naturais Sras. ROSANA NASCIMENTO DE AZEVEDO, CPF no 304.627.030-53, e
TELMA EUNICE PORTO OLIVEIRA, CPF no 297.252.670-87; que 93% das
mercadorias de interesse foram destinadas à empresa CNG3; que cinquenta e cinco
caixas das mercadorias de interesse, contendo bijuterias e acessórios, ainda estavam no
estoque da empresa FORMAS KUNZ; que, dentre as mercadorias de interesse
recuperadas, havia mercadorias identificadas como sendo da marca ‘Santafina’; que a
empresa FORMAS KUNZ identificou os Srs. RAFAEL LEANDRO PETRY, CPF no
696.312.603-53, e ALESSANDRO DEIVIS PETRY, CPF no 682.274.340-53, e a Sra.
GREISSE como estando à frente das negociações comerciais das mercadorias de
interesse; que a Sra. GREISSE escolheu as mercadorias de interesse; que no repasse das
mercadorias de interesse às pessoas naturais Sras. ROSANA e TELMA EUNICE, a Sra.
CAROLLYNE foi identificada nas mensagens eletrônicas trocadas; e que a Sra.
TELMA EUNICE é mãe da Sra. GREISSE;
9. Concluiu-se que a empresa CNG3 era a real interessada na importação das
mercadorias de interesse; que a empresa CNG3 foi ocultada mediante simulação nas
operações de importação de interesse; que a empresa FORMAS KUNZ cedeu seu nome
à empresa CNG3 nas operações de importação de interesse, uma vez que a real
interessada ainda não possuía habilitação para operar no comércio exterior; que não era
verossímil a afirmação da empresa FORMAS KUNZ de que a mesma pretendia ‘abrir
um novo negócio’ com a importação das mercadorias de interesse, uma vez as
mercadorias já vieram identificadas com a marca pertencente à empresa CNG3 e a Sra.
GREISSE foi a única responsável pela escolha das mercadorias de interesse; e que as
mercadorias de interesse, em vista serem de marca de propriedade da empresa CNG3,
não poderiam ter destino diverso;
10.Que o modo de operação dos Interessados neste Processo, descrito pela Fiscalização
Aduaneira, se amolda àquele descrito no inciso XXII do art. 689 do Decreto no
6.759/2009, Regulamento Aduaneiro (RA); e que a sanção para a referida conduta está
descrita no § 1o do mesmo dispositivo;
11. Destacaram-se os efeitos danosos da ocultação do sujeito passivo em operações de
comércio exterior; que o dano ao Erário causado pelos Interessados neste Processo
decorreu da disposição legal do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976; e que
também houve lesão aos cofres públicos por inobservância do inciso IX do art. 9o e do
inciso III do art. 24 do Decreto no 7.212/2010, Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI);
12.Que havia responsabilização solidária dos Interessados neste Processo, em vista das
determinações do art. 121 e do inciso I do art. 124 da Lei no 5.172/1966, Código
Tributário Nacional (CTN), do inciso I do art. 31 e dos incisos I, V e VI do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966, e da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 9/2014;
13. Demonstrou-se a apuração da multa substitutiva de perdimento;
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

14. Apresentaram-se o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo e
o Demonstrativo de Apuração; e
15. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); do
Decreto-Lei no 1.455/1976; e da Lei no 10.833/2003.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pelas Impugnantes podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Que as impugnações teriam sido apresentadas tempestivamente;
2. Que a fundamentação legal utilizada pela Fiscalização Aduaneira seria discrepante da
conduta imputada aos Interessados neste Processo;
3. Que parte da base legal apontada pela Fiscalização Aduaneira já estaria revogada;
4. Que o conjunto probatório apresentado pela Fiscalização Aduaneira seria constituído
apenas de provas evidenciais;
5. Que decisões administrativas e judiciais e doutrinas especializadas apoiariam as teses
das Impugnantes;
6. Que as operações de importação teriam se dado por conta própria;
7. Que não teria havido dano ao Erário;
8. Que os documentos relativos às vendas da empresa FORMAS KUNZ à empresa
PRIVÁLIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA não teriam sido disponibilizados à
impugnante CNG3;
9. Que os Interessados neste Processo existiriam de fato e que suas operações seriam
regulares;
10.Que a existência de alguns produtos da marca ‘Santafina’ dentre os de interesse não
seria suficiente para determinar que as operações de importação teriam ocorrido por
ordem da empresa CNG3;
11.Que a Fiscalização Aduaneira teria se equivocado ao definir o contribuinte e o
responsável tributário;
12.Que os interessados neste Processo não poderiam ter sido penalizados duplamente;
13.Que a legislação que instituiu a multa substitutiva de perdimento seria
inconstitucional;
14. Solicitou-se a realização de diligência; e
15. Demandou-se a possibilidade de apresentação de outros documentos posteriormente.
É o que basta relatar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2012, 09/10/2012
PEDIDOS. DILIGÊNCIA. NÃO-FORMULAÇÃO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência que não expuser os motivos que
as justifiquem e não formular os quesitos referentes aos exames desejados.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

PEDIDOS.
ELEMENTOS
DE
PROVA.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PRELIMINARES.
VINCULAÇÃO
A
DOUTRINAS
ESPECIALIZADAS
E
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA.
A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. São normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas; as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; e os convênios que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Os Auditores-Fiscais
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia
adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados.
PRELIMINARES. TIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
Considera-se dano ao Erário, relativamente às mercadorias estrangeiras, na importação,
a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante simulação.
PRELIMINARES. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica a nulidade do
lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para as partes.
PRELIMINARES. CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA.
Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA SUBSTITUTIVA DE
PERDIMENTO. ÓBICE À ANÁLISE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa Forma Funkz Ltda foi cientificada da decisão da DRJ em 16/08/2021e
a Sra. Carollyne Spindler, representante da empresa CNG3 Adornos e Acessórios de Vestuário
Ltda (baixada) foi cientificada em 17/08/2021.
A Forma Funkz Ltda apresentou Recurso Voluntário em 10/09/2021, alegando em
Preliminar (a) a nulidade do auto de infração, por penalidade já aplicada; (b) equívoco na
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

sujeição passiva; no mérito alega: (c) regularidade das operações comerciais e das suas novas
atividades; (d) que o procedimento de importação foi realizado de forma direta e que as vendas à
CNG3 ocorreram no mercado interno; (e) ausência de provas; e, por fim (f) inexistência de dano
ao Erário.
A CNG3 Adornos e Acessórios de Vestuário Ltda (baixada), apresentou Recurso
Voluntário em 15/09/2021, no qual alega: (a) a nulidade do auto de infração, por penalidade já
aplicada; (b) equívoco na sujeição passiva; (c) o não deferimento da diligência cerceou o seu
direito de defesa; no mérito: (d) regularidade das operações comerciais; (e) que o procedimento
de importação foi realizado de forma direta e que as vendas à CNG3 ocorreram no mercado
interno; (f) ausência de provas; e, por fim (g) inexistência de dano ao Erário.

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade,
de forma que os conheço.
3. Preliminar
3.1 Irregularidade na fundamentação legal do Auto de Infração
As recorrentes alegam que a fundamentação legal indicada pela Fiscalização
Aduaneira para embasar o lançamento tributário estaria diferente dos fatos narrados e o que
acarretaria a nulidade do Auto de Infração; que a conduta narrada pela Fiscalização Aduaneira
teria sido a ‘cessão de nome’ da empresa Formas Kuns; que a narrativa dos fatos deve estar de
acordo com a fundamentação jurídica, por força do art. 142 do CTN, dos incisos III e IV do art.
10 do Decreto 70.235/1972 e dos incisos III e IV do art. 39 do Decreto no 7.574/2011; que a
divergência entre os fatos narrados e a fundamentação legal apresentada caracterizaria um vício
material; que a penalidade de ‘cessão de nome’ estaria tipificada no art. 33 da Lei no
11.488/2007; que a empresa Formas Kuns já teria sido apenada com a multa (já paga) por cessão
de nome no Processo no 11065.724726/2014-15, pelo que não caberia nova penalidade de multa.
Verifica-se no Auto de Infração, que a base legal para a penalidade é o inciso V,
do artigo 23, do Decreto-Lei 1.455, de 1976:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Já o art. 33 da Lei no 11.488/2007, pelo qual a empresa Formas Kuns já havia sido
apenada, informa:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ora, como se pode verificar dos dois textos legais, as duas condutas estão
vinculadas. Quando uma empresa, existente de fato e habilitada para operar no comércio
exterior, registra uma operação que tem uma outra empresa, existente de fato, como real
interessada estão praticando as duas irregularidades.
Assim, não haveria como descrever os fatos da interposição sem que se
mencionasse também a cessão do nome e isso não é motivo para anulação do Auto de Infração.
3.2 Equívoco na determinação da sujeição passiva.
De acordo com as impugnantes, a fiscalização tratou as duas empresas como
contribuintes, não delimitando claramente qual a responsabilidade de cada uma delas com
relação à conduta; que de acordo com o art. 121 do CTN, apenas quem tem relação pessoal e
direta com o fato gerador pode ser considerado contribuinte e que essa imprecisão seria passível
de anular o Auto de Infração.
De fato, o artigo 121 do CTN informa que é contribuinte quem tem ‘relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador’ e a autoridade lançadora
entendeu que ambas as empresas tiveram relação pessoal e direta com as importações objeto
desta lide, concorrendo conjuntamente para a prática da conduta delitiva e dela se beneficiando.
No entanto, o processo em questão trata de sanção estritamente aduaneira (pena de
perdimento convertida em multa), para o qual as normas que regem eventual responsabilização
são aquelas capituladas nos artigos 94, 95 e 96 do Decreto-Lei no 37/66.
Analisando o Auto de infração, verifica-se que o a autoridade lançadora,
corretamente enquadrou a sujeição passiva e a solidariedade nos artigos 94, caput e parágrafo 2o,
95, incisos I, V e VI e 96, incisos I e II do Decreto-Lei no 37/66. Assim, entendo que a menção
ao artigo 121 do CTN e a interpretação quanto relação pessoal e direta das duas empresas com as
importações não causou qualquer prejuízo à defesa das interessadas.
Portanto, por não haver erro na determinação da sujeição passiva das empresas
CNG3 e Formas Kuns, rejeito a preliminar suscitada.
3.3 O não deferimento da diligência cerceou o seu direito de defesa
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

Alega a recorrente CNG3, que o não deferimento da diligência pela DRJ cerceou
o seu direito de defesa, pois não teria acesso aos dados das outras vendas da empresa Formas
Kuns e não teria como demonstrar que mais empresas haviam sido compradora das mercadorias;
que é muito conveniente para o Fisco selecionar apenas algumas vendas para demonstrar sua tese
e não apresentar a integralidade da informação que tem acesso; assim, requer a nulidade do auto
de infração por falta de provas.
A DRJ entendeu que o pedido de diligência solicitado não atendia aos requisitos
do inciso IV, do art. 16 do PAF, uma vez que se tratava de pedido genérico, sem indicar
claramente os motivos que a justificasse, assim como o detalhamento do que deveria ser
verificado, e por isso entendeu o pedido como não formulado.
De fato, o pedido de diligência requer apenas “que sejam apresentadas nos autos
todas as vendas realizadas pela FORMAS KUNZ LTDA”, sem maiores detalhes quanto à
período ou questionamentos a serem respondidos pela referida diligência. Assim, entendo correta
a decisão da DRJ.
Ademais, se a decisão da DRJ estivesse incorreta, seria o caso de anulação da
referida decisão e não do auto de infração. A questão das provas do AI será analisada no mérito
do presente voto.
Pelo exposto, rejeito as preliminares apresentadas pelos recorrentes.
4. Mérito
4.1 Regularidade das operações
As recorrentes alegam a regularidade em suas operações comerciais, tendo a
Formas Kuns importado legalmente as mercadorias - pois verificou novas oportunidades
comerciais surgidas no mercado - e revendido as mercadorias à CNG3 com todas as
formalidades legais; a CNG3 alega ainda que no período também adquiriu mercadorias de outros
vendedores; ambas recorrentes alegam que fatos incontroversos foram ignorados, quais sejam
(fls. 891, 940/941):
(I) permanência por longo período das mercadorias no estoque da FORMAS KUNZ, ora
RECORRENTE, antes de serem vendidas.
(II) a venda das mercadorias para a CNG3 foi realizada por valor superior ao valor
aduaneiro, ou seja, com margem de lucro.
(III) venda de diversas mercadorias para CNG3 em valores iguais ou superiores aos
comercializados com outras empresas no mercado interno.
(IV) vendas parciais de mercadorias ao longo de um período extenso de 02 (dois) anos.
Entendo que tais fatos não foram ignorados nem pela autoridade lançadora, nem
pela autoridade julgadora, uma vez que as notas fiscais de venda das mercadorias – com suas
datas e valores - foram um dos elementos que levaram a conclusão quanto à interposição.
Entendeu-se, no entanto, que o tempo para repasse da mercadoria não era determinante para
descaracterizar que, de fato, as importações realizadas pela Forma Kunz tinham como real
comprador a empresa CNG3.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

Ora, pelo que foi relatado no Auto de Infração, é possível concluir que houve sim
a verificação de uma “nova oportunidade” por parte de um dos sócios da empresa Forma Kuns e,
para tanto, foi aberta nova empresa, a CNG3. Observe-se que, na época dos fatos, as empresas
tinham um sócio em comum.
Ocorre que, quando as mercadorias chegaram ao Brasil (11/09/2012 e
09/10/2012), a CNG3 ainda não possuía habilitação para operar no comércio exterior (o que só
aconteceu em novembro de 2012) e a Forma Kuns realizou a importação em seu nome,
ocultando o real comprador.
Que sentido teria a empresa Forma Kuns ter visto nova oportunidade no mercado,
realizado negociações internacionais, compras e vendas de mercadorias pelo período de dois
anos e nunca ter alterado seu objeto social enquanto seu sócio abriu e regularizou nova empresa
com esse objeto social para ser sua concorrente nessa mesma nova oportunidade?
Ademais, houve apenas essas duas importações pela Formas Kuns, exatamente no
período em que a CNG3 aguardava pela sua habilitação para operar no comércio exterior, e após
esse prazo, a própria CNG3 passou a realizar as importações, com o mesmo fornecedor.
Assim, os fatos elencados pelas recorrentes não foram ignorados pela fiscalização,
eles apenas reforçaram que as empresas tentaram dar uma aparência de regularidade nas
operações que se seguiram à importação com beneficiário oculto, especialmente após a primeira
Declaração de Importação ter sido parametrizada para canal vermelho e ter entrado no radar da
fiscalização aduaneira.
4.2 Importações Diretas realizadas pela Formas Kuns e aquisição no
mercado interno pela CNG3.
As recorrentes alegam que os documentos acostados aos autos (contrato de
câmbio, conhecimento de carga, fatura comercial e fatura pró-forma) demonstram que a
importação foi realizada de forma direta pela Formas Kuns, tendo a negociação sido realizada
por seus representantes legais; que as mercadorias deram entrada no seu estoque, que a aquisição
das mercadorias pela CNG3 ocorreu ao longo de dois anos; que as provas materiais não podem
ser desprezada por meras presunções; que todas as revendas foram realizadas com valor superior
ao valor aduaneiro, ou seja, com lucro; e que todas as formalidades na revenda/compra da
mercadoria foram atendidas, não havendo prejuízo ao erário.
Entendo que nesse ponto cabem os mesmos argumentos utilizados no item
anterior, de que as operações seguintes à importação tiveram o objetivo de aparentar
regularidade na importação.
Ademais cabe esclarecer que não são requisitos para caracterização de
interposição fraudulenta que os envolvidos ‘não sejam existentes de fato’, que os envolvidos
‘geralmente não operem de forma regular’, que as respectivas mercadorias ‘sejam repassadas
imediatamente’ ou que as respectivas mercadorias sejam ‘vendidas sem obtenção de lucro’.
Pessoas jurídicas ou físicas que existem de fato e que operem regularmente podem
praticar a conduta ilícita discriminada no inciso V, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e o
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

mesmo se aplica para o tempo de permanência das mercadorias no estoques do importador e a
existência de lucro nas suas vendas.
4.3 Ausência de provas
As recorrente sustentam que a fiscalização não teria provas para descaracterizar a
regularidade das importação/revendas, se baseando em convencimentos e indícios; que a CNG3
sequer existia quando as negociações com o fornecedor estrangeiro se iniciou; que, conforme
Temo de Constatação, as mercadorias estavam no estoque da Formas Kuns; que em um universo
de 55 caixas, comprovou 2 bijuterias e 1 bolsa com a marca “Santafina”, que seriam devoluções
da CNG3; que a fiscalização não verificou as demais caixas fechadas; e que cabe a Fiscalização
comprovar os fatos narrados sob pena de nulidade.
É fato que o art. 9o do PAF determina a necessidade de que o auto de infração seja
acompanhado de todos os elementos de prova necessários à comprovação do ilícito:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
No caso em tela, juntamente com o Auto de Infração foram apresentadas
informações cadastrais junto à RFB, notas fiscais emitidas pela empresa Formas Kunz, registro
de diligência às instalações da empresa Formas Kunz, registro de parte das mercadorias de
interesse, consulta ao sítio eletrônico do Inpi, consulta ao sítio eletrônico da empresa CNG3,
respostas a intimações fiscais prestadas pelos Interessados neste processo, mensagens eletrônicas
trocadas entre os negociadores comerciais da empresa Formas Kunz e o Exportador das
mercadorias de interesse, extratos das DI de interesse e de outras DI, documentos instrutivos das
operações de importação de interesse, comprovantes de pagamentos remetidos ao exterior,
contratos de câmbio, faturas comerciais pro forma, Requerimento de Habilitação para operar no
comércio exterior da empresa CNG3 e documentos correlatos, e Registro de Inventário da
empresa Formas Kunz em dezembro/2014, entre outros.
Ora, os elementos de provas acima listados convenceram a autoridade fiscal
acerca do ilícito e foram devidamente apresentados nos autos. Desta forma, entendo atendido o
requisito contido no caput do art. 9o do PAF, relativo à necessária instrução do auto de infração
com os necessários elementos de prova.
Ademais, cabe ressaltar que a imputação de penalidade com base em indícios
veementes não ofende ao princípio da legalidade, se o conjunto probatório assegurar ao julgador
a certeza necessária para proferir seu julgamento. Vários indícios analisados isoladamente
podem não alcançar a certeza, mas ao serem examinados em conjunto, podem levar a uma
presunção confiável, bastando que o conjunto de vestígios dê ao julgador segurança nas suas
conclusões.
4.4 Inexistência de dano ao erário
Afirmam as recorrentes que todos os tributos incidentes tanto na importação
quanto na revendas da mercadorias foram efetivamente recolhidos, inclusive o IPI alegado pelo
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

fisco nas notas de saída; que a fiscalização não demonstrou dano ao erário e que tal condição é
necessária para ocorrência do fato típico; que não houve vantagem tributária para a CNG3, tendo
esta realizado uma compra normal no mercado interno; que não houve dano material aos cofres
públicos e que, portanto, o recurso deve ser provido.
Não assiste razão à recorrente, uma vez que todas as condutas elencadas nos arts.
23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1967 e nos arts. 104 e 105 do Decreto-Lei no 37/1966 são
consideradas ‘dano ao Erário’ por expressa previsão legal:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
I - importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da legislação
específica em vigor;
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenh sido iniciado o seu despacho; ou
b) 60 (sessenta) dias da data da interrupção do despacho por ação ou omissão do
importador ou seu representante; ou
c) 60 (sessenta) dias da data da notificação a que se refere o artigo 56 do Decreto-Lei
número 37, de 18 de novembro de 1966, nos casos previstos no artigo 55 do mesmo
Decreto-lei; ou
d) 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em
entreposto aduaneiro ou recinto alfandegado situado na zona secundária.
III - trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada e que
permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco)
dias, sem que o passageiro inicie a promoção, do seu desembaraço;
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

§ 4oO disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Art 24. Consideram-se igualmente dano ao Erário, punido com a pena prevista no
parágrafo único do artigo 23, as infrações definidas nos incisos I a VI do artigo 104
do Decreto-Lei numero 37, de 18 de novembro de 1966.
Decreto-Lei 37/1966:
Art.104 - Aplica-se a pena de perda do veículo nos seguintes casos:
I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às normas que o
habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional correspondente à sua
espécie;
II - quando o veículo transportador efetuar operação de descarga de mercadoria
estrangeira ou a carga de mercadoria nacional ou nacionalizada fora do porto, aeroporto
ou outro local para isso habilitado;
III - quando a embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo, na zona
primária, se colocar nas proximidades de outro, vindo um deles do exterior ou a eles
destinado, de modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou carga, sem observância
das normas legais e regulamentares;
IV - quando a embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em tipo
destacado e em local visível do casco, seu nome de registro;
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à pena de perda, se pertencente ao
responsável por infração punível com aquela sanção;
VI - quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira desviar-se
de sua rota legal, sem motivo justificado.
Como se verifica, não há obrigatoriedade de que tenha ocorrido de prejuízos aos
cofres públicos para que tais condutas sejam configuradas como dano ao erário. O que se
percebe, na verdade, é que a maior parte das condutas descritas nos dispositivos acima
transcritos não tem relação com falta de recolhimento de tributos, ou qualquer outro aspecto
financeiro.
No caso em tela, todos os aspectos da conduta ilícita foram apontados pela
Fiscalização Aduaneira: a empresa CNG3 (adquirente por conta e ordem ou encomendante
predeterminada) foi ocultada (não declarada nas DI) em operações de importação (duas DI)
mediante simulação (utilizando-se documentos que objetivaram distorcer a realidade da operação
comercial), pois ela não teria habilitação para operar no comércio exterior.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720098/2015-71

Fl. 981
DF CARF MF
Original